Tribunal: TJDFT
Processo: 0701479-78.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO LEGAL. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS ROBUSTAS. OITIVA POLICIAL, DAS VÍTIMAS E DE TESTEMUNHAS. CONFISSÃO DO REPRESENTADO. ROUBO. ARMA DE FOGO. RETIRADA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. TESTEMUNHOS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONFISSÃO. ABRANDAMENTO DA MEDIDA. INVIABILIDADE. SEMILIBERDADE MANTIDA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar – concessão de efeito suspensivo – indeferida: Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável ao jovem, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo o representado, desde já, ser submetido à tutela estatal.
2. Preliminar – cerceamento de defesa pela realização de audiência mediante videoconferência – rejeitada: Não viola o princípio do devido processo legal a utilização de videoconferência para a realização das audiências judiciais para o julgamento de representação de suposta prática de ato infracional tendo em vista a política de enfrentamento à COVID-19, consoante a regra disposta no § 1o, do art. 2o, da Portaria Conjunta 50/2020 do TJDFT.
3. Mérito: Ainda que se diga haver divergência com relação à velocidade que o representado conduzia o veículo que acabara de roubar de uma das vítimas, o ato infracional análogo ao crime de trânsito previsto no art. 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro já restou caracterizado, não sendo necessário saber qual era a exata velocidade que o jovem conduzia o veículo sem ter a respectiva autorização. A condução de veículo automotor sem a respectiva autorização é conduta típica, devidamente confirmada pelas testemunhas, pelas informantes e pelo próprio representado. Inviável a desatribuição desse ato infracional ao jovem.
4. Tanto a apreensão da arma de fogo quanto a perícia (laudo de exame de eficiência) são dispensáveis para que se configure a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, no delito patrimonial de roubo, sendo suficiente que se comprove que houve a efetiva utilização do instrumento, durante a execução do delito. Nessa hipótese, cabe a defesa provar que o objeto não possuía potencial lesivo. Destarte, não é fundamental que ocorra a apreensão e a perícia no referido objeto, se existir nos autos outros meios que evidenciem que houve o seu emprego, de modo que cabe à defesa demonstrar a inaptidão do objeto, na hipótese afirmada.
5. A falta de juntada de prova, pela defesa, para fins de comprovação de que se tratava de simulacro – ônus que a ela recai já isso fora afirmado pelo representado, a manutenção da majorante de emprego de arma de fogo é medida que se deve impor. Assim, não obstante a tese defensiva, tendo em vista que as vítimas, as testemunhas e o representado afirmam, com segurança e de forma consistente, que houve a utilização de arma de fogo, confirma-se a atribuição do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado também pelo emprego de arma de fogo.
6. Confissão espontânea de cometimento de ato infracional não atenua medida socioeducativa, por essa não se confundir com pena, ou seja, não ser regulada pelo Direito Penal, assim como a menoridade, conforme artigo 65 do CP.
7. A definição da medida socioeducativa a ser aplicada ao jovem infrator não está estritamente ligada à capitulação infracional praticada, mas também leva em consideração causas subjacentes, tais como o histórico do jovem, sua conduta social, a eficácia de medidas anteriores e a adequação da medida a ser imposta com a finalidade a que se propõe, dentre outros aspectos.
8. A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada e suficiente para fins de ressocialização, para o jovem representado que, embora ostente duas outras passagens infracionais, mas, que, não podem ser consideradas por conta da remissão, praticou ato infracional grave, análogo ao crime de roubo majorado, juntamente com outro indivíduo, mediante o uso de arma, além de direção de veículo automotor sem autorização legal, já que não se evidencia nos autos que é usuário habitual de qualquer substância, além de residir com a avó, encontrando-se, conforme sua narrativa, evadido da escola e do trabalho por conta de falta de oportunidade, sendo que relata laborar informalmente, demonstrando que pode ser que saia da envergadura à seara infracional. A semiliberdade possibilitará um acompanhamento do jovem mais de perto, resultando em mais chance de que ele seja efetivamente reeducado.
9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS (concessão de efeito suspensivo e cerceamento de defesa), E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.